Tribunal: STF
Processo: ARE 1368104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM QUE SE VOLTA CONTRA LIMITAÇÃO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS. SEGURANÇA CORRETAMENTE DENEGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. ITENS CONSIDERADOS BENS DE USO E DE CONSUMO, CUJO DESTINATÁRIO FINAL É O PRÓPRIO CONTRIBUINTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL CONSTANTE NO ART. 33, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia sobre a suposta violação de direito líquido e certo do impetrante quanto ao creditamento de ICMS decorrente de operações de aquisição de sacolas plásticas de frente de caixa, destinadas ao acondicionamento e transporte das mercadorias. Sustenta a apelante que a aquisição das sacolas plásticas deve gerar o direito ao creditamento, em respeito ao princípio da não cumulatividade do ICMS, já que integram o produto final comercializado, sendo essenciais para finalização da etapa de circulação das mercadorias. A sentença guerreada denegou a segurança, entendendo não estar demonstrado o direito líquido e certo alegado pela impetrante e, por conseguinte, inexistente ato coator. Escorreita, a sentença lançada ao mov. 53.1 dos autos de mandado de segurança nº 0000419-62.2021.8.16.0131 não merece reparos, visto que incabível o aproveitamento de crédito de ICMS de tais itens – sacolas plásticas de frente de caixa – eis que se tratam de materiais de uso e consumo final do impetrante, não integrando futura nova etapa de circulação. Ainda, o creditamento de bens de uso e consumo encontra-se temporalmente limitado, sendo cabível somente quanto a mercadorias entradas no estabelecimento a partir de 1º de janeiro de 2033, como, inclusive, pontuou o próprio apelante.



    (...)



    Assim, o contribuinte somente poderia se aproveitar do crédito de ICMS referente às aquisições de mercadorias que se destinem à sua comercialização ou, ainda, que integrem/agreguem àqueles vendidos no estabelecimento ao consumidor final como parte essencial do ciclo de comercialização, se tornando insumos da atividade. Porém, diversamente do sustentado pela apelante, as sacolas plásticas de frente de caixa são itens por ela utilizadas meramente como uma comodidade oferecida para facilitar a acomodação e transporte dos produtos pelos consumidores finais, não se tratando de embalagens ou insumos que integram o produto final e tampouco são essenciais à comercialização. Tanto que não é incomum clientes optarem por utilizar suas próprias sacolas ecológicas, ou, ainda, por retirar os produtos em caixas de papelão, de maneira que as sacolas plásticas são, em verdade, apenas uma benesse disponibilizada e, inclusive, muitas vezes utilizadas como propaganda do próprio estabelecimento. A questão ora posta já foi objeto de reiterada análise e decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que “não é possível o creditamento de ICMS pelo fornecimento de sacolas plásticas”, visto que “as sacolas plásticas, postas à disposição dos clientes para o transporte dos produtos, não são insumos essenciais à comercialização de produtos pelos supermercados”.



    (...)



    Assim, por constituírem uma facilidade oferecida gratuitamente aos consumidores para melhor acomodar e transportar os produtos adquiridos no estabelecimento, bem como favorecer sua atividade com o público alvo, as sacolas de frente de caixa são bens de uso e consumo do próprio estabelecimento, incapazes de gerar créditos de ICMS. Daí porque não há que se falar em ofensa ao princípio da não cumulatividade quando a legislação estadual não consente com o creditamento de ICMS advindo da aquisição de bens cujo destinatário final é o próprio contribuinte. Registre-se, ademais, que, não obstante a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) preveja a possibilidade de utilização de créditos de ICMS referentes à entrada de bens de uso e consumo, em seu art. 33, inciso I, o mesmo diploma legal disciplina que somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033, de modo que tal regramento impõe um limite temporal à possibilidade de creditamento nestas hipóteses. Semelhantemente, no âmbito do Estado do Paraná, foi editado o Decreto nº 7.871, de 29 de setembro de 2017 (RICMS/PR), que trouxe a seguinte regulamentação:



    (...)



    Em suma, não se verifica, no caso em exame, o alegado direito líquido e certo da impetrante em se utilizar do crédito do ICMS referente à compra de sacolas plásticas. O direito líquido e certo deve ser comprovado de plano e de forma inequívoca. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Sacolas plásticas. Insumo essencial. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade 2. Definir a configuração de sacolas plásticas como insumos essenciais à atividade da agravante e se a aquisição delas geraria direito a crédito de ICMS importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidem no caso as Súmulas 280 e 279 da Corte. Precedentes. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.007.249/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente),DJe de 27/4/17).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Sacolas plásticas. Direito ao creditamento. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.011.634-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/17).



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS EM SUPERMERCADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.098.475-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,DJe de 6/8/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente